Tribunal: TJMMG
Processo: 2000540-49.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850, DE 2013]; CORRUPÇÃO PASSIVA [ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não podem ser acatadas as teses arguidas pela defesa do réu Claudinei, para requerer sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do CPM, bem como para a fixação das reprimendas nos mínimos legais, tanto no que concerne à pena-base, quanto no que diz respeito ao percentual de elevação pelas causas de aumento.
2. Do mesmo modo, não podem prevalecer as teses suscitadas pela defesa do réu Dimitri, para requerer sua absolvição ou, subsidiariamente, o decote das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de funcionário público, bem como a alteração das penas-base para os mínimos legais e, ainda, a redução do percentual de elevação das penas pelas causas de aumento.
3. A autoria e a materialidade dos delitos perpetrados por ambos os réus, previstos no art. 2º caput e §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013, no art. 308, § 1º do CPM, restaram claramente comprovadas.
4. Os valores em dinheiro depositados na conta bancária do réu Claudinei pelo líder da Organização Criminosa em nada se assemelha ao delido do art. 326 do CPM, mas, ao contrário, configuram sem dúvida, o tipo penal militar do art. 308 do mesmo diploma legal.
5. A majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013 não se limita apenas a quem tenha efetivamente empregado a arma de fogo, devendo alcançar a todos os integrantes da mesma Organização Criminosa que se beneficiaram de qualquer forma com os resultados obtidos em razão do emprego da arma de fogo.
6. Não procede o pedido para se decotar o aumento da pena, se em desfavor dos réus, como no caso presente, foram confirmadas algumas das circunstâncias judicias do art. 69 do CPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000540-49.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850, DE 2013]; CORRUPÇÃO PASSIVA [ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não podem ser acatadas as teses arguidas pela defesa do réu Claudinei, para requerer sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do CPM, bem como para a fixação das reprimendas nos mínimos legais, tanto no que concerne à pena-base, quanto no que diz respeito ao percentual de elevação pelas causas de aumento. 2. Do mesmo modo, não podem prevalecer as teses suscitadas pela defesa do réu Dimitri, para requerer sua absolvição ou, subsidiariamente, o decote das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de funcionário público, bem como a alteração das penas-base para os mínimos legais e, ainda, a redução do percentual de elevação das penas pelas causas de aumento. 3. A autoria e a materialidade dos delitos perpetrados por ambos os réus, previstos no art. 2º caput e §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013, no art. 308, § 1º do CPM, restaram claramente comprovadas. 4. Os valores em dinheiro depositados na conta bancária do réu Claudinei pelo líder da Organização Criminosa em nada se assemelha ao delido do art. 326 do CPM, mas, ao contrário, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 configuram sem dúvida, o tipo penal militar do art. 308 do mesmo diploma legal. 5. A majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013 não se limita apenas a quem tenha efetivamente empregado a arma de fogo, devendo alcançar a todos os integrantes da mesma Organização Criminosa que se beneficiaram de qualquer forma com os resultados obtidos em razão do emprego da arma de fogo. 6. Não procede o pedido para se decotar o aumento da pena, se em desfavor dos réus, como no caso presente, foram confirmadas algumas das circunstâncias judicias do art. 69 do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Claudinei de Castro Rocha e Dimitre Frederick Kicke Basaia e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação manejado pelo réu Claudinei de Castro Rocha e pelo réu Dimitre Frederick Kicke Basaia. Por unanimidade, acordaram em dar provimento parcial ao recurso de apelação manejado pela acusação em face do réu Claudinei Castro Rocha, para reconhecer a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e considerar a contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º do Código Penal Militar, condenando-o a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e oito (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia ao art. 33, alínea “a”, do Código Penal comum. Por unanimidade, acordaram em dar provimento parcial o recurso de apelação manejado pela acusação em face do réu Dimitre Frederick Kicke Basaia, para reconhecer a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e considerar a contravenção penal do art. 50 do Decreto-lei n. 3.688/1941 absorvida pelo tipo penal do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, condenando-o a uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia ao art. 33, alínea “a”, do Código Penal comum. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos promotores de justiça que atuam junto à 9ª Promotoria de Justiça e ao Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GAECO), no uso de suas atribuições legais, ofereceu, em 25 de novembro de 2020, denúncia em desfavor dos réus: Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, Cb PM Daniel Alves Silva, vulgo “Gordão”, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, vulgo “DVD”, Cb PM Dimitre Frederick kicke Basaia, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, Cb PM Jeferson Silvério Martins, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vulgo “Keu” (10º), 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos, vulgo “Capitão”, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, Cb PM Raphael da Costa Oliveira, vulgo “Coiote”, Cb PM Sergio Henrique Soares, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva e Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza. Os militares foram denunciados pelo cometimento das infrações penais dispostas no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II; no artigo 308 (corrupção passiva), com a causa especial de aumento de pena §1º (retardar ou deixar de praticar ato de ofício), do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (CP). Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares Giovanni Moreira Zanetti Campos, Cristiano Alves da Silva, Ramon Felipe da Silva, Edimilson César de Oliveira, Giltommy Teixeira Costa e Luciano Rodrigues da Silva, estes denunciados perante a Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada à prática continuada e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes e em redes sociais e ainda nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, quando de eventual abordagem policial e nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes da organização, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, era o responsável direto pelo recolhimento, repasse e contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e ainda pelo pagamento das vantagens ilícitas, pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar da operação e para alertar sobre futuras operações policiais com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). O núcleo policial militar da organização era integrado, inicialmente, pelos militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, todos denunciados, conforme dito alhures, perante a 4ª Auditoria Militar Estadual (AJME), (Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002). Deflagrada a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados, perante a Justiça comum estadual, SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; e no art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei n. 9.613, de 1998. A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovou que era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 policiais civis e 2 civis, além de mais 18 policiais militares. Ao núcleo militar da organização competia a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objeto criminoso, com o acompanhamento dos Disque-Denúncia Unificados (DDUs). Competia também ao núcleo militar o repasse de informações privilegiadas e prévias sobre abordagens ou de registros policiais dos integrantes da organização, além da proteção para a expansão das atividades e cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida (propina). Especificamente sobre o 1º Tem PM Claudinei de Castro Rocha: Claudinei de Castro Rocha, 1º Ten PM da Polícia Militar, exercia a função de Comandante da Companhia Tático Móvel do 65º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de Esmeraldas/MG, à época, hoje 6ª Companhia Independente, e integrava a organização criminosa com as tarefas de (I) fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; (II) atuar para que as máquinas caça níqueis de Danone não fossem apreendidos por policiais militares sem envolvimento com a organização criminosa. Observou-se, ainda, que o militar utilizou recursos da Polícia Militar para atender aos interesses da OrCrim e que todas as suas ações em benefício do Grupo eram remuneradas por Danone, notadamente, por meio de depósitos bancários por volta no dia quinze de cada mês, conforme constou da tabela de pagamento de propinas. As investigações revelam pelo menos 5 (cinco) depósitos mensais em sua conta bancária, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos), estando referenciado na relação de pagamento de propinas como sendo “Capitão Tático Esmeraldas”. Por fim, revela a inicial acusatória que o denunciado praticou, efetivamente, ato com infração de dever funcional, quando deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado entre eles. Especificamente sobre o Cb PM Dimitri Frederick Kicke Basaia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao denunciado Dimitre cabia realizar, com violência, diligências de identificação de pessoas suspeitas de furtarem máquinas caça-níqueis pertencentes à organização criminosa liderada por Danone, aplicando-lhes castigos corporais, bem como cooptar militares do 22º BPM para auxiliarem na expansão da organização na área daquele Batalhão, mediante a promessa de recebimento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O acusado ainda foi presenteado com uma festa em uma Boate de Belo Horizonte, com ingresso e consumo de bebidas no estabelecimento pagos por Danone, no dia 25/07/2019. As provas dos autos demonstram que o acusado realizou diligências para agredir e filmar autores de roubos de máquinas caça-níqueis, estando identificados, dentre eles, os irmãos Marcos GB e Luan GB, sendo remunerado por tal conduta com R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que pode ser visto no resumo da conversa de Evento 1, DOC 72, pág. 1, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020 (Evento 01). Os réus devidamente citados apresentaram suas respostas à acusação e arrolaram suas testemunhas. As audiências de instrução e julgamento foram realizadas por videoconferência entre os dias 11/12/2020 e 22/04/2021. Houve o desmembramento dos autos em 20/07/21, por decisão unânime do CEJ/PM e a Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004 deu origem aos presentes autos, conforme a ATA 8 do Evento 1. O advogado de defesa manifestou-se no Evento 20, requerendo para que os réus fossem julgados separadamente, devido a complexidade da causa e o volume das provas produzidas nos autos n. 2000540-30.2021.9.13.0004, o que foi deferido pelo juízo, com o despacho do Evento 21. A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno foi inquirida no Evento 2, vídeos de 07 a 13. As testemunhas de defesa depuseram nos vídeos de 14 a 24. O réu Claudinei de Castro Rocha foi interrogado nos vídeos 25 e 26, enquanto que o interrogatório de Dimitri Frederick kicke Basaia pode ser visto no vídeo 27. O julgamento do acusado Claudinei de Castro Rocha ocorreu no dia 05/08/2021, conforme ATA 1 do Evento 40. O Ilustre promotor de justiça requereu sua condenação nos termos da denúncia, destacando para tanto, as provas canalizadas aos autos, tanto da prática do crime de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de funcionário público), como a prática do crime de corrupção passiva, por 5 (cinco) vezes, com a causa especial de aumento de pena, (retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticar a corrupção com infringência do dever funcional). A douta defesa requereu o reconhecimento da coação irresistível prevista no art. 38 alínea “a” do CPM, em relação ao crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da lei n. 12.850 de 2013, a absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “d” ou, alternativamente, por atipicidade de conduta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nos termos do art. 439, alínea “b” ou “e”, todos do CPPM e, ainda, se mantida a condenação, requereu seja aplicada a pena mínima. Também em relação ao art. 308, do CPM, o ilustre causídico requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea “b” do CPPM, em razão da coação irresistível prevista no art. 38, alínea “a”, do CPM, tudo em decorrência das ameaças realizadas pelo líder da Orcrim, Jonathan Magno Peres, na presença e com a participação do 1º Ten PM Zanetti. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime para o tipificado no art. 326 do CPM, por violação de sigilo funcional ou, ainda, na hipótese de condenação, pediu a aplicação de pena mínima. Em relação ao crime capitulado art. 50, do decreto lei n. 3.688 de 1941, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte do CPPM ou, alternativamente, alínea “e” do CPPM. O colendo CEJ/4ª AJME, com os votos unânimes de seus integrantes decidiu condenar o réu pelo cometimento da infração capitulada no caput do artigo 2º (integrar organização criminosa) e, por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um), aplicar a causa de aumento de pena prevista no §4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850 de 2013. A pena total imposta ao réu foi de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, não se admitindo o Sursis, de vez o réu exercia a função de Comandante da Companhia Tático Móvel do 65º BPM, à época, e atuava diretamente em benefício da organização criminosa, prestando informações sigilosas de operações policiais a Danone, reprimindo outras máquinas caça-níqueis da concorrência e monitorando a ação dos próprios comandados no seu desempenho operacional, na repressão de máquinas caça-níqueis . Pelo crime do artigo 308 (corrupção passiva), do CPM, com a causa especial de aumento de pena prevista no §1º (infração de dever funcional), o CEJ/PM, por unanimidade de votos, condenou o réu, por 5 vezes, na forma de crime continuado prevista no art. 71 do CP. A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sem o benefício do Sursis. Conforme entendimento unânime dos integrantes do CEJ/4ª AJME, a contravenção penal descrita na denúncia (deixar de atuar na repressão da contravenção penal de jogos de azar, máquinas caça níqueis), foi absorvida pelo crime da corrupção passiva, especialmente em relação à qualificadora prevista no §1º do art. 308 do CPM. As duas penas definitivas impostas ao réu somaram, portanto, 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e sem o benefício do Sursis. O julgamento do acusado Dimitri Frederick kicke Basaia ocorreu no dia 02/08/2021, conforme ATA 2 do Evento 360. O ilustre promotor de justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a condenação pelo crime de corrupção passiva, nos termos da regra estabelecida para o crime continuado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A douta Defesa se manifestou em relação ao crime do art. 2º, §§2º e 4º, inciso II, da lei n. 12.850 de 2013, e requereu a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, alínea “b” ou, alternativamente alínea “e”, do CPPM. Em relação ao crime do art. 308 do CPM, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea “a” (segunda parte) ou, alternativamente, nos termos do art. 439, “alínea e” (insuficiência de provas), todos do CPPM. No que se refere ao crime do art. 50 do Decreto Lei n. 3.688 de 1941, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “a” (segunda parte) ou, alternativamente, alínea “e” do CPPM. Na réplica, o Ministério Público reiterou os termos já apresentados e asseverou que o recibo de pagamento de conta do acusado no estabelecimento Observatório, em 25/07/2019, além de incompatível com as imagens 38 a 42 dos autos da cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (Evento2, DOC 72), foram apresentadas a destempo, quando das alegações orais. Na tréplica, a defesa reiterou as alegações já apresentadas e reforçou o requerimento de pena mínima em caso de condenação. O CEJ/4ª AJME, à unanimidade de votos, decidiu condenar o réu, Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia, da forma como se segue: Pelo crime do artigo 2º, caput da Lei n. 12.850 de 2013 (Organização Criminosa), o réu foi condenado, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), e teve reconhecida a causa de aumento de pena do §4º inciso II (concurso de funcionário público). Pelo crime do artigo 308 (corrupção passiva), §1º (retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou o praticar infringindo dever funcional) do CPM, uma única vez, o réu foi condenado, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), por receber vantagem ilícita – representada pelo pagamento, por Danone, de uma festa na Boate Observatório (ingresso e consumo), absolvendo-o, contudo, da acusação de corrupção passiva pelo recebimento de vantagem ilícita relacionada ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por insuficiência de provas - art. 439 “e”, do CPPM. Pelo crime do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (exploração de jogos de azar), o réu foi absolvido por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte do CPPM. A pena definitiva imputada ao réu somou, portanto, 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O CEJ/4ªAJME concedeu ao réu o direito de recorre em liberdade. Com a leitura da sentença que condenou Claudinei de Castro Rocha, na audiência do dia 20 de agosto de 2021, o Ilustre promotor de justiça e a douta defesa manifestaram suas decisões de recorrerem. As razões de apelação ministeriais foram lançadas no Evento 62, tendo sido contra-arrazoadas no evento 107. No Evento 70 vieram as razões de apelo defensivas, com suas contrarrazões no Evento 105. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com a leitura da sentença que condenou Dimitri Frederick kicke Basaia, na audiência do dia 09 de setembro de 2021, o Ilustre promotor de justiça e a douta defesa manifestaram, igualmente, suas decisões de recorrerem. As razões de apelação ministeriais foram lançadas no Evento 92 e contra-arrazoadas no evento 105. As razões de apelação defensiva foram lançadas no Evento 96 e contra-arrazoadas no evento 107. Razões de apelação de Claudinei de Castro Rocha: O apelante Claudinei se insurgiu contra as condenações que lhe foram imputadas pelos crimes de organização criminosa, com uma causa de aumento de pena e de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, sustentando para tanto, que: - sempre combateu o jogo de azar, tendo, inclusive, apreendido nas datas de 25/05/2017, 09/07/2017, 14/07/2018, 15/07/2018, 09/08/2018 e 09/10/2018, diversas máquinas caça-níqueis da organização criminosa em questão, fato que incomodou Danone; - foi convocado pelo Ten Zanetti para uma reunião de trabalho na sede do 2º BPE, em 12/10/2018, de onde foi convidado para almoçarem em um restaurante próximo, local onde foi surpreendido com a chegada de Danone, que na posse de todos os seus dados pessoais, passou a coagir e a ameaçar sua família; - Danone foi apresentado ao apelante como sendo o dono das máquinas que tinham sido apreendidas pelo acusado e passou, ato contínuo, a ameaçá-lo, porque, segundo ele, Danone, possuía todas suas informações e de sua família, orientando-o a “parar de mexer com as máquinas” para não ter problema; - o acusado ficou temeroso e acabou cedendo, até porque Danone exigiu os dados de sua conta bancária, onde começou a depositar dinheiro; - alegou que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da coação moral irresistível prevista no artigo 38 do CPM, o que tornam atípicas suas condutas, na medida em que constam dos autos apenas dois contatos que fez com Danone, e nenhum contato com qualquer outro integrante da organização; - receando que Danone pudesse fazer mal à sua família, passou a direcionar os DDUs para outras guarnições em lugar dos táticos móveis, garantindo, desse modo, o cumprimento e o combate aos jogos de azar; - admitiu o recebimento de valores indevidos, mas disse que somente deixou que isso acontecesse, diante da supressão de sua faculdade de agir, por ter sido literalmente emboscado pelo Ten Zanetti; - não cometeu qualquer conduta que se amolde à infração penal de exploração de jogo de azar, não podendo ser responsabilizado pela prática de tal contravenção penal, o que configuraria bis in idem, vez que busca vincular a “omissão de reprimir” e o “recebimento de valores à exploração de jogo de azar”. Pleiteou sua absolvição pelos delitos de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do CPM, bem como a fixação das reprimendas nos mínimos legais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 tanto no que concerne à pena-base, quanto no que diz respeito ao percentual de elevação pelas causas de aumento. Razões de apelação apresentadas por Dimitri Frederick kicke Basaia: O apelante Dimitre se insurgiu contra as condenações pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, aos argumentos de que manteve contato apenas com Danone, em um espaço curtíssimo de tempo, uma vez que o primeiro diálogo ocorreu no dia 19/07/2019 e a última mensagem foi transmitida em 25/07/2019; - o motivo da conversa foi tratar do roubo de máquinas caça-níqueis, não tendo conversado com mais ninguém a respeito do assunto tratado, além de não ter vislumbrado objetivo econômico no contexto das conversas, em decorrência de práticas ilícitas; - houve apenas um contato pontual sobre supostos roubos de máquinas caça-níqueis, com troca de informações e em virtude de Danone se apresentar como policial civil; - a análise das conversas revela impossível observar um contexto de divisão de tarefas, já que a solicitação de Danone se restringiu à obtenção de informações sobre crimes de roubo, tampouco há menção a consequências pecuniárias em decorrência de eventual colaboração com fictícia investigação coordenada por ele; - a imputação formulada em seu desfavor consistiu em solicitar ou receber vantagem ilícita, porém não foi indicado onde e quando tais condutas ocorreram, nem existem mensagens nos autos de qualquer solicitação ou comprovação de recebimento, como depósitos em seu nome, por exemplo; - a acusação de corrupção em seu desfavor se baseia em conjectura e interpretação extensiva das mensagens, podendo ser interpretada apenas como uma forma de cortesia ao agradecer a recepção na boate, até porque o próprio Danone deixou claro para o acusado Raphael, que a entrada no camarote da boate só seria permitida com o nome na lista; - inexiste prova de que tenha auferido lucro com a exploração de jogo de azar, uma vez que não é proprietário, detentor ou explorador de qualquer ponto. Pleiteou sua absolvição pelos delitos de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, o decote das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de funcionário público. Pediu a alteração das penas-base para os mínimos legais e a redução do percentual de elevação das penas pelas causas de aumento. Contrarrazões Ministeriais aos apelos dos condenados Claudinei e Dimitri: O ilustre promotor de justiça responsável pela acusação, contra-arrazoou, conjuntamente, as razões dos apelos defensivos e enfrentou todas as teses levantadas, aduzindo, inicialmente quanto ao réu Claudinei: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - que ele não demonstrou por qualquer prova que tenha agido mediante coação moral irresistível, e sua versão teve por objetivo, exclusivamente, conseguir sua impunidade pelos crimes que praticou; - consta dos autos que o condenado Ten Claudinei conversava com Danone de modo amistoso, teve seu nome incluído na tabela de propina montada pelo líder da organização criminosa, confessou o recebimento das vantagens indevidas, por pelo menos seis meses, sem fazer qualquer comunicação aos seus superiores a respeito da suposta coação sofrida nesse período; - confessou que o dinheiro recebido, indevidamente, por sua colaboração prestada à organização criminosa, foi usado para pagamento de suas despesas pessoais, o que não guarda coerência com a alegação de que agiu sob ameaça; - a alegação de coação moral irresistível é claramente inverossímil e desconectada do processo, restando comprovado que o condenado solicitou e recebeu propina em, pelo menos, cinco datas diversas ao longo de seis meses, quando demonstrou o seu vínculo estável com a organização criminosa, além de ter utilizado os recursos da Polícia Militar para atender os interesses da OrCrim; - todas suas ações a favor da organização criminosa foram remuneradas por Danone, através de depósitos bancários, por volta do dia quinze de cada mês, o que ficou evidenciado pelos comprovantes de depósito juntados aos autos, com exceção do pagamento de dezembro que não se deu nesse dia; - os diálogos salvos por Danone no seu telefone celular demonstram a associação estável do réu Claudinei com a organização e, quanto ao réu Dimitre, salienta que ele alegou no interrogatório não saber que Danone explorava máquinas caça-níqueis, mas, ao contrário, os diálogos mantidos entre eles são inequívocos, e comprovam a consciência e a vontade de aderir ao grupo criminoso; - Danone mandou uma foto de máquina caça-níquel para o Cb Dimitre, que, por sua vez, afirmou que os supostos autores do roubo dos equipamentos “não são do jogo”, o que demonstra que ele tinha plena consciência de que estava envolvido em atividades ilícitas; - a associação estável e efetiva do réu à organização criminosa se comprova com a análise contextualizada dos diálogos obtidos do aparelho celular de Danone, reveladoras da existência de robustas provas de que ele aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagens indevidas em decorrência do exercício de suas atribuições na organização criminosa. Razões de apelação ministerial em face do réu Claudinei de Castro Rocha: Nas suas razões de apelo o ilustre promotor de justiça assentou que a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo deve incidir no caso em apreço, uma vez que tal circunstância objetiva favoreceu, efetivamente, a atividade criminosa, justificando o aumento da reprimenda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Afirmou que o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa é inegável, e que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a sua utilização. Ressaltou que foram apreendidas diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, com prática de homicídios, inclusive, sendo certo que a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas, sobre todos os membros que se beneficiaram. Quanto a contravenção penal de exploração de jogos de azar ter sido absorvida pelo crime de corrupção passiva majorada, ao que entende, a prova material é forte no sentido de que os apelados integravam uma organização criminosa especialmente voltada para a prática reiterada de exploração da contravenção penal de jogo de azar, na modalidade caça-níquel, uma conduta de natureza jurídica diversa daquela que gerou a majoração do crime de corrupção passiva, não podendo, portanto, ensejar o princípio da consunção. Os apelados, voluntaria e conscientemente, omitiram-se no dever de evitar as infrações penais praticadas por Danone e seus subordinados, tornando-se, assim, penalmente responsáveis pela exploração de jogos de azar (CPM, art. 29, § 2º). Por fim, requereu seja o recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar as decisões impugnadas e condenar os apelados nos termos da denúncia, ou seja, reconhecendo-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013 e, também, nas iras do art. 50 da Lei n. 3.688 de 1941. Tais recursos foram contra-arrazoados nos eventos 107 e 139. A eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Drª Elba Rondino, acostou aos autos da Segunda Instância o seu exímio e lapidar parecer no Evento 10 dos autos de segundo grau, quando pugnou pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos apresentados pelo Ministério Público e pelo conhecimento e total improvimento dos recursos interpostos pela defesa. É o quanto basta ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pela defesa dos réus Claudinei de Castro Rocha e Dimitre Frederick Kicke Basaia, bem como o interposto pelo Ministério Público, porque percebo neles os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os apelantes Claudinei e Dimitre manifestaram seu inconformismo com as condenações que lhes foram impostas pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, §4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013 e art. 308, §1º do Código Penal Militar (CPM). O apelante Claudinei requereu, fundamentalmente: (I) sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional previsto no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 326 do CPM e (II) a fixação das reprimendas nos mínimos legais, tanto no que concerne à pena-base, quanto no que diz respeito ao percentual de elevação pelas causas de aumento. Já o apelante Dimitre requereu, fundamentalmente: (I) sua absolvição ou, subsidiariamente, o decote das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de funcionário público; (II) a alteração das penas-base para os mínimos legais e (III) a redução do percentual de elevação das penas pelas causas de aumento. O Ministério Público, inconformado com parte das sentenças colegiadas de primeiro grau apresentou, separadamente, suas razões de apelação, requerendo: (I) o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo na prática do crime de organização criminosa em relação aos dois apelados; (II) a condenação dos dois apelados pela contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-lei n. 3.688 de 1941 e (III) a exasperação da pena-base aplicada ao réu Dimitre, pelo crime de corrupção passiva. Sem preliminares aventadas pelas defesas dos apelantes ou pelo ilustre promotor de justiça, passo a examinar o mérito arguido, fazendo-o em separado, para atender à melhor didática, iniciando pela análise quanto ao apelante Claudinei. Análise de mérito da irresignação apresentada por Claudinei de Castro Rocha: A defesa suscitou, em relação ao réu Claudinei, a nulidade das provas que deram suporte ao decreto condenatório, argumentando, para tanto, que sempre combateu a contravenção penal de jogos de azar através da exploração das máquinas caça-níqueis, fato que muito incomodou o líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, vulgo Danone. Assisti, com a atenção costumeira, os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado e examinei, com o mesmo cuidado, as peças principais do processo, antes de firmar minha convicção no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela defesa, porque na minha opinião seus argumentos estão desprovidos de razão. O réu Claudinei, durante seu longo interrogatório no evento 2, vídeos 25 e 26, com um esforço hercúleo, tentou convencer o colendo Colegiado de primeiro grau não de sua inocência, o que não seria possível diante das provas cabais carreadas aos autos em seu desfavor, mas de ter cometido as condutas delitivas de organização criminosa e de corrupção passiva, sob o manto da excludente de ilicitude da coação moral irresistível, prevista no artigo 38 do CPM, o que, segundo sua compreensão, tornam atípicas suas condutas, na medida em que constam dos autos apenas dois contatos que fez com Danone e nenhum com qualquer outro integrante da organização. Nesse sentido, o réu afirmou no seu interrogatório que foi convocado pelo corréu 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, para uma reunião de trabalho na sede do 2º Batalhão de Polícia Especializada (2º BPE) em Contagem, onde compareceu. Antes mesmo que fosse tratado o suposto assunto de trabalho, teria sido convidado pelo mesmo Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Zanetti para um suposto almoço, em um restaurante vizinho, o que se mostra minimamente estranho, porquanto não seja comum tratar assunto de serviço fora do Quartel, em algum restaurante. Já no interior desse estabelecimento comercial, o réu teria sido surpreendido com a chegada de um indivíduo, que lhe foi apresentado pelo Ten Zanetti como sendo Danone, proprietário das máquinas caça-níqueis que vinham sendo apreendidas pelo réu e por seus comandados na região da cidade de Esmeraldas. Danone, de forma impositiva e agressiva teria exigido do réu, segundo seu relato, que parasse com as apreensões das suas máquinas caça-níqueis e aderisse à organização criminosa. Para tanto, teria exigido os dados de sua conta bancária, com o fim de realizar depósitos em dinheiro, a título de recompensa – vantagem econômica indevida – por sua participação na organização criminosa, o que teria de ocorrer a partir daquele momento. Ainda na versão do réu, para minar eventual tentativa de resistência de sua parte, Danone teria revelado todos os seus dados pessoais e de sua família, causando grande temor por sua segurança pessoal e, principalmente, pela segurança física e pela vida de suas filhas, de quem Danone teria revelado o endereço residencial, inclusive. Disse ainda o réu que, sem alternativas, forneceu seus dados bancários a Danone, passando a colaborar com a organização criminosa, ainda que contrariando sua vontade e, a partir de então, recebeu 4 (quatro) depósitos em sua conta bancária, sendo um no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 2 (dois) de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e 1 (um) de R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que foram empregados no resgate de suas dívidas e no pagamento de suas despesas pessoais. Senhores Magistrados! A versão contada pelo réu, mediante grande esforço, poderia, em alguma medida, ser considerada possível, porquanto não se tenha dúvida quanto a periculosidade da organização criminosa liderada por Danone, envolvida, conforme já se sabe e nos termos revelados nos autos, em outros crimes como ameaças, agressões físicas e até homicídios. Por essa razão, entendi que não deveria desprezar por desprezar a versão apresentada pelo réu. Mas, como se sabe, a vida, em muitas de suas facetas, se revela por textos e por contextos. Este texto é passivo, sim, de análise, porque o medo, a fraqueza, a insegurança e outros sentimentos são características inerentes ao próprio ser humano, sobretudo quando se tem em foco uma ameaça contra sua família. Mas não é só o texto que está posto à nossa análise nestes autos. Havemos de analisar, também e principalmente, o contexto dos fatos relatados, em especial os desdobramentos que seriam esperados do réu e que estariam, segundo a minha percepção, ao seu alcance por razões razoáveis. O réu ameaçado, ao contrário de ser uma pessoa frágil e hipossuficiente, trata-se de um oficial da Polícia Militar, com formação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 técnica profissional que o habilita e o autoriza a agir com coragem, com altivez, com firmeza e com determinação. Estava armado no encontro e poderia ter reagido à alegada opressão. Entretanto, escolheu se curvar ao seu opressor, sem esboçar qualquer reação. A suposta cobertura assegurada a Danone pelo Ten Zanetti, outro oficial da mesma Instituição e colega de farda do réu deveria, pelo menos em tese, ter ensejado sua prisão em flagrante pelo próprio réu, assim como a prisão do próprio Danone. Mas, admitindo-se, ainda que por hipótese, que o réu tenha-se percebido impossibilitado de reagir à alegada opressão, o que se compreende em alguma medida, não se pode compreender que o mesmo réu tenha tido alguma razão lícita para não denunciar o fato grave que lhe teria afetado, levando-o ao conhecimento do Comando da Unidade e da Polícia Civil, na primeira oportunidade proporcionada pelo afastamento da situação de risco. Ao contrário de denunciar seus algozes, preferiu aderir aos atos criminosos por eles praticados e receber, por fração considerável de tempo, as vantagens econômicas indevidas auferidas com a adesão e as utilizar no resgate de seus compromissos pessoais, o que não pode ser tolerado, sob nenhum ângulo de observação. Ainda julgo de relevo destacar que a minha convicção não se prendeu somente à análise da versão falaciosa arguida pelo réu no seu interrogatório, esse importante instrumento de defesa, a que se deve respeitar. Minha convicção decorreu, especialmente, da análise que fiz das fartas e cabais provas encartadas nos autos, na fase de investigação criminal e totalmente confirmadas durante a instrução do processo. Para reafirmar minha assertiva, vou me valer da breve transcrição a seguir, de partes extraídas da respeitável sentença de primeiro grau e que está acostada no evento 50: [...] O contexto probatório dos autos, demonstram claramente que o acusado, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, tinha plena ciência e compreensão de que estava aderindo a uma organização criminosa complexa, constituída, como dito, por policiais militares, policiais civis e civis, especialmente o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, para auferir lucros advindos da OrCrim, portanto, satisfeito o requisito legal exigido pelo art. 1, §1º, da Lei 12.850/13. [...] O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha desempenhou “tarefa” consistente em fornecer informações sigilosas sobre operações policias de combate aos jogos de azar na área de sua atuação, bem como evitando que máquinas caça níqueis da OrCrim, fossem apreendidas pelos integrantes da Cia PM Tático Móvel que comandava. [...] Na extração de dados do telefone de Jonathan Magnum Peres, de Evento 1, DOC 37, pág. 9, o réu demonstra subordinação ao líder da OrCrim, recebendo determinações, prestando contas da sua atuação e enviando instruções para Danone, com o fito de evitar a apreensão das máquinas caça-níqueis, confira o resumo da conversa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 “[...] No dia 15/10/2018, Danone encaminha imagens de máquinas caça-níqueis e na sequência diz: “este é o ponto q tinha te falado”. Em outra mensagem, desta vez no dia 23/10/2018, Danone indica para o 1º Ten Castro que policias passaram no Skay bar ((Shy Bar)) e pediram para retirar os equipamentos. 1º Ten Castro responde que não mandou ninguém ao local. O 1º Ten Castro repassa para Danone informações de denúncias que recaíam sobre os pontos de exploração de jogos de azar, no dia 13/12/2018. Ele indica para Danone o local em que ocorreria uma intervenção policial, bem como pede para Danone retirar os equipamentos dos locais. [...] Na sequência, Danone informa para o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha: “[...] Av. São Judas Tadeu (ao lado do número 53) Santa Cecília *final do ônibus Esse é o ponto q tinha te falado! No dia seguinte, 23/10/2018, Danone envia mensagem para o Tenente Castro, incumbindo-o de outra tarefa, qual seja, informar quais policiais militares estiveram no Sky Bar. “[...] Passaram la no Sky Bar hj no Veneza Pediram para tirar [...] Observa-se claramente que o réu, de forma subserviente, presta informações ao líder da OrCrim, tendo o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha respondido à Danone: “[...] Não mandei ninguém lá não Quem foi lá? Danone envia mensagem para o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha dizendo que foi uma viatura do tipo S10 e que iriam voltar mais tarde. Resumo da Conversa “[...] Falaram q foi s10 Mais não conseguiram pegar a placa Aí falaram que voltariam a tarde O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha responde a Danone: “[...] Não estou sabendo não Danone complementa a mensagem na sequência, respondendo: “[...] Blz, vou pedir para anotar a placa se voltarem e te mando No dia seguinte, 23/10/2018, Danone envia mensagem ao 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, asseverando ter encontrado os militares que estiveram no estabelecimento comercial mencionado e que estava tudo resolvido. “[...] Chef, já achei quem foi! Ta resolvido, não era tático não... obrigado e desculpas A marca e modelo de viaturas referidas por Danone, viatura Chevrolet S10, são as viaturas, cuja marca e modelo são as utilizadas pela Companhia Tático Móvel, ou seja, Cia PM que o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha comandava. Observa-se claramente que além do acusado prestar contas ao líder da OrCrim, dizendo que não enviou viaturas para apreender máquinas caça-níqueis, Danone informe que vai pedir para anotar a placa e enviar para o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha posteriormente, vale dizer, incumbe o Tenente Claudinei de informar à OrCrim quais policiais militares estiveram no “ponto” de exploração de máquinas caça-níqueis. Na sequência das imagens constante à fl. 2, Danone informa ter descoberto qual viatura foi ao estabelecimento da Avenida São Judas Tadeu, Santa Cecília, pedindo ao final da conversa desculpas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A interpretação da conversa entre Danone e 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha ao lhe pedir desculpas, revela escusas pelo “puxão de orelha”, ao chamar a atenção do militar, acreditando que uma viatura do Tático Móvel de Esmeraldas realizou apreensão de máquina caça-níquel da OrCrim, sem que o Oficial cooptado pela OrCrim tivesse impedido a diligência policial ou avisado à Jonatham Magnum Peres. Após o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha enviar cópia para Danone do seu cartão bancário 6277 8012 9422 1670 da Caixa Econômica Federal, o acusado envia a seguinte mensagem: “[...] Um tenente pegou a denúncia aqui antes qu eu chegasse Deve ir lá hoje ou amanhã ... Federal eu não consegui pegar o material hoje Pede pra tirar os dois amanhã vejo qual endereço correto O camarada deve ir lá hoje Nitidamente o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha informa ao líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, que não conseguiu reter o suposto DDU a respeito de máquina caça-níquel, dizendo que um outro Tenente pegou a denúncia anônima, antes que chegasse ao quartel. Na sequência da mensagem, o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha AVISA ao líder da OrCrim, informação sigilosa da PMMG, no sentido de que a Polícia deveria realizar fiscalização (hoje ou amanhã), como se expressou. Em outra mensagem, mas ainda na mesma contextualização da conversa, o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, se referindo ao líder da OrCrim como “federal”, orienta Danone a tirar as máquinas caça-níqueis do local que seria objeto de fiscalização por parte da Polícia Militar, in casu, os componentes da Cia Tático Móvel de Esmeraldas/MG, que à época dos fatos, era comandada pelo réu. No Evento 1, DOC38, pág. 4 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, no dia 14/12/2018, Danone envia mensagem para o Tenente Claudinei, solicitando orientação do oficial para retornar ao funcionamento regular das máquinas caça-níqueis, vale a pena conferir: Bom dia mestre! Os equipamentos já foram retirados só Esperando seu aval para voltarmos Quanto ao crime de corrupção passiva, vejam-se os trechos transcritos a seguir: [...] As investigações demonstraram que o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes em depósitos bancários nos valores de R$500,00 (quinhentos reais) R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$3.000,00 (três mil reais), realizados por Jonathan Magnum Peres, como se vê à fls. 29 da denúncia – Evento 1, DENUNCIA 1 dos presentes autos. [...] No interrogatório do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, ao ser inquirido pelo juiz presidente do CEJ/PM, admite que recebia vantagem ilícita do líder da OrCrim, especificando ter recebido R$500,00 em outubro, R$1.500,00 em novembro, R$1.500,00 em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 dezembro de e dois depósitos de R$1.500,00 em março, Evento 2, Vídeo 26, tempo 00:15 e ss. [...] Como se pode verificar, a simples leitura destas partes que transcrevi já seria suficiente para sustentar o decreto condenatório. Mas lembro, contudo, que apenas parte das mensagens trocadas entre o réu e o líder Danone foi transcrita. E ainda que num primeiro momento possa ter havido algum tipo de opressão, o tom das mensagens trocadas não permite concluir no sentido de que a atuação do réu tenha sido contra sua vontade. Por todas as razões expostas, julgo improcedente o recurso de apelação interposto pelo réu Claudinei de Castro Rocha. Análise de mérito da irresignação apresentada por Dimitre Frederick Kicke Basaia: O apelante Dimitre se insurgiu contra as condenações pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva com causas de aumento de pena, ao argumento de ter mantido contato apenas com Danone, em um espaço curtíssimo de tempo, uma vez que o primeiro diálogo ocorreu no dia 19/07/2019 e a última mensagem em 25/07/2019 e que o motivo da conversa foi para tratar do roubo de máquinas caça-níqueis, não tendo conversado com mais ninguém a respeito do assunto tratado, além de não ter vislumbrado objetivo econômico no contexto das conversas, em decorrência de práticas ilícitas. Assisti, igualmente, o interrogatório do réu Dimitre, que está lançado no evento 2, vídeo 27, tendo ele optado, por orientações de sua defesa técnica, por relatar livremente a versão que pretendeu atribuir aos fatos, se negando, em seguida, a responder qualquer questionamento que lhe pudesse ter sido formulado pelos integrantes do egrégio CEJ e pela acusação. Nesse relato livre, o réu trouxe para os autos uma versão totalmente desprovida de verossimilhança. Tentou convencer, sem nenhum pudor, de que teria conhecido Danone em um bar na Rua Alberto Sintra, como sendo um delegado da Polícia Civil e que, posteriormente, o suposto delegado, na verdade Danone, teria estabelecido contato com o réu, para lhe pedir apoio na identificação de agentes de roubo de máquinas caça-níqueis. E, para atender a essa suposta e questionável solicitação, disponibilizou-se para contactar informantes para ajudar o tal policial civil na apuração dos fatos. Não há como deixar de reconhecer o interrogatório no processo penal como um ato de defesa por excelência, de tal sorte que o silêncio do réu, representando uma garantia constitucional, a toda evidência, não pode ser interpretado em seu desfavor. Assim, negando responder às perguntas dos juízes e do Ministério Público ou optando por declarar livremente a versão que pretendeu dar aos fatos, o réu não está fazendo nada além de exercer o seu direito e, por isso, deve ser respeitado. Todavia, esses motivos, embora lícitos, não podem ter o condão de impor ao julgador a versão apresentada ou a omissão pelo silêncio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 sobretudo quando essa versão não passar de uma retórica absolutamente vazia e descabida. E como bem assentou a respeitável sentença primeva: “A versão apresentada pelo réu, não mostra consistência lógica com a dinâmica do mundo real, delegados de polícia encarregados de investigações, possuem equipe de investigadores, não sendo crível solicitar ajudar a um policial militar que sequer o conhecia.”. A versão apresentada pelo réu é nitidamente divorciada das provas canalizadas aos autos, nos termos da transcrição que faço: [...] A conduta do acusado ao aderir à OrCrim, chefiada por Danone, organização criminosa composta por policiais militares, policiais civis e civis destinadas a exploração de máquinas caça-níqueis, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13. O réu, Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia, integrou a associação criminosa de forma direta e ativa. Na denúncia, o Ministério Público caracterizou a participação dos policiais militares na OrCrim, como “braço armado” da organização criminosa, tal circunstância, amolda-se perfeitamente à atuação do acusado. As provas dos autos, demonstram que o réu foi incumbido de “aplicar” castigo corporal a civis, supostos autores de roubo em pontos de exploração de máquinas caça-níqueis da OrCrim. As provas dos autos demonstram que o acusado realizou diligências para agredir e filmar autores de roubos de máquinas caça-níqueis, dentre eles, sendo identificados os irmãos, Marcos GB e Luan GB, sendo remunerado por tal conduta em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vide resumo da conversa de Evento 1, DOC 72, pág. 1, da medida cautelar 2000407-41.2020.9.13.0004. Resumo da conversa Cb Dimitre realiza diligências para encontrar, filmar e agredir um homem que, supostamente havia roubado máquinas caça níqueis da OrCrim. O militar explica a Dimitre que o mandante do roubo foram dois indivíduos de nomes Marcos GB e Luan GB. Danone informa que pagará R$2.500,00 pelo serviço prestado pelo Cb Dimitre e outros três indivíduos. Eles marcam um encontro no Minas Shopping. Danone fala que gostou do trabalho executado por Dimitre e pede para que o militar envie o vídeo que Rafael ((Cb Raphael, integrante da orcim detalhado no ofício 299/2020-GCOC)) gravou durante a execução do trabalho. O Cb Dimitre informa fala que está atrás de Luan Gb e Marcio Gb. No diálogo, o Cb Dimitre informa que o Cb Raphael (integrante da OrCrim detalhado no ofício 299/2020-GCOC) também havia apoiado na diligência. Como se vê, a atuação do acusado no âmbito da OrCrim na divisão de tarefas, constitui conduta de “capanga” do líder da organização criminosa, aplicando castigo corporal em supostos autores de roubo de máquinas caça-níqueis, valendo-se de métodos violentos e absolutamente ilegais, inclusive, com registros através de filmagens. Destaca-se que o acusado ao realizar a empreitada criminosa, indubitavelmente valeu-se da condição de policial militar como cobertura e garantia da impunidade, ante eventual abordagem policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Todavia, o móvel da conduta, não foi capturar autores de roubos de máquinas caça-níqueis, mas, agir a mando do líder da OrCrim, enfatizo, de forma agressiva e violenta, para afastar qualquer prejuízo ou ameaça às atividades dos pontos de máquinas caça-níqueis da OrCrim. No primeiro fato, na IMAGEM 11, do Evento 1, DOC72, pág. 1 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone mantém interlocução com o acusado, Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia, que utiliza o codinome “Dimitre ROTAM”, onde instrui o réu a aplicar o castigo corporal ao suposto autor de roubo de máquinas caça-níqueis. Nesta ocasião, Danone instrui ao Cb PM Dimitre que informe à vítima, homem não identificado, que a surra é à mando de Danone. Danone: Na hora q for passar o recado pode falar q foi Danone quem mandou por favor Danone: Gosto q saibam de onde está vindo Cb PM Dimitre: OK Cb PM Dimitre: Bom dia irmão Danone: Opa... bom dia chefia! Danone: Tudo bem? Cb PM Dimitre: Tudo Cb PM Dimitre: Tá resolvido Danone: Consegui o vídeo? Cb PM Dimitre: Conseguimos Danone: Ótimo Na IMAGEM 12, do Evento 1, DOC72, pág. 1 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informe que pagará pelo “serviço” R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vale lembrar que, segundo consta, o Cb PM Raphael da Costa Oliveira teria gravado vídeo e enviado para Danone: Cb PM Dimitre: Tem como a gente encontrar depois das 17:00? Danone: Tem sim! Danone: Quantos foram? Danone: Pra poder sacar o negócio Cb PM Dimitre: 4 Danone: Ótimo Danone: Já vou sacar os 2.500,00 Cb PM Dimitre: Ok Danone: Acabaram de me roubar outra máquina agora Danone: Dessa vez lá no Goiânia Danone: Deve ser esse msm cara Danone: GOA4060 Danone: Msm cara menino acabou de me passar aqui Danone: Placa do carro [...] Senhores Magistrados! A transcrição que fiz neste voto representa parte apenas das diversas provas demonstradas nos autos e que respaldam o decreto condenatório do réu, pelas condutas delitivas de organização criminosa e de corrupção passiva. O policial militar é um profisional de segurança pública investido de autoridade que lhe outorgada a própria sociedade para atuar da sua defesa que é, por si só, inegociável. Ao se lançar no serviço operacional o faz embarcado em uma viatura adequadamente compatível com as atividades a serem desenvolvidas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 com recursos modernos de comunicação, com armamento e equipamento suficientes para lhe assegurar supremacia de força em relação às pessoas em geral e, quase sempre, em relação às pessoas que se põem às margnes da lei. Sua atividade somente é desempenhada depois de devidamente habilitado por meio uma formação profissional adequada e a sua designação é precedida de um solene juramento à Bandeira do Brasil, de defender a sociedade com o sacrifício até mesmo da própria vida. A missão, embora cercada de dificuldades conjunturais, é honrosa, sobremaneira, e não pode ser aviltada da forma como o foi pelo réu. Atuou como justiceiro e a mando do líder Danone, com o declínio de sua autoridade e por sua submissão à sua ambição, não sendo razoável cogitar sua absolvição pelos crimes perpetrados. Por todas as razões expostas, julgo improcedente o recurso de apelação interposto pelo réu Dimitre Frederick Kicke Basaia. Análise de mérito da irresignação apresentada pelo Ministério Público: O ilustre representante do Ministério Público restringiu, expressamente, sua irresignação ao não reconhecimento pelo CEJ da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa; à absolvição dos réus pela prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar e à não exasperação da pena-base aplicada ao réu Dimitre, pelo crime de corrupção passiva. Depois de examinar exaustivamente estes autos e outros correlatos relacionados à operação Hexagrama, constato que aos recursos de apelação ministeriais se deva dar provimento parcial. Quanto ao emprego de arma de fogo, alinho-me à posição ministerial, segundo a qual a causa de aumento de pena não pode ser levada em conta somente quando tiver sido efetuado disparo, na forma definida pelo colendo CEJ. Esta colenda Segunda Câmara já assentou em acórdãos anteriores, no âmbito de outras ações penais envolvendo esta mesma operação Hexagrama, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que os autores apenas apontassem suas armas para as vítimas, sem efetuar disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e lhe impor a entrega da res furtiva não constitui emprego de arma? Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado, justamente em razão do emprego de violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer disparo para atingir o seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E quando o crime de roubo for praticado com emprego de uma arma branca? Ainda considero indispensável analisar este processo dentro de um contexto mais amplo, porquanto estes autos constituam, apenas, desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que ficou comprovado o emprego de arma de fogo por alguns dos integrantes da organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 criminosa, a exemplo da transcrição que faço a seguir, extraída da apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício n. 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício n. 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Em outra ocasião, Danone empregou arma de fogo para intimidar e agredir um desafeto, circunstância que demonstra, sem sombra de dúvidas, que a organização se valia de armamento para a execução de suas atividades (Ofício n. 081/2020-GCOC): Durante os levantamentos, aflorou outra informação importante quanto à conduta de Jonathan Magnun Peres, que corrobora e confirma total desrespeito e afronta a instituições e autoridades constitucionalmente estabelecidas, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. O fato ocorreu no dia 01/07/2017, conforme REDS 2017-014005160-001. Nessa ocasião, uma viatura policial militar, comandada pelo 1º Sargento Kleverson Barbosa Sreeldin [réu na Fase III da Operação Hexagrama], durante o patrulhamento ordinário, foi solicitada, na avenida São Judas Tadeu, n. 1706, Bairro Santa Cecília, Esmeraldas/MG, por um indivíduo moreno claro, que usava cavanhaque, trajava uma calça jeans, camisa preta de mangas longas com a inscrição da Polícia Civil e portava distintivo de Delegado da Polícia Civil. O militar relatou que o indivíduo estava em um veículo modelo Prisma de cor prata, placa não anotada, na companhia de outro cidadão, e que esse indivíduo identificou-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 como Dr. Márcio, Delegado de Polícia, e que necessitava do apoio daquela guarnição para realizar a abordagem a um perueiro que estaria armado em uma van estacionada no local. Relatou ainda o militar, no REDS que lavrou sobre esses fatos, que o suposto policial civil, empunhando uma arma de fogo, agrediu o perueiro Alex Rosa de Almeida com socos e chutes. Segundo o militar, logo após apoiar o suposto policial nas buscas na van à procura de armas de fogo, o “Dr. Márcio" (Danone) disse que iria buscar uma suposta vítima e retornaria, contudo, não o fez. Alex Rosa, após o fato, registrou o REDS 2017-014022023-001 de natureza vias de fato/agressão, no qual informa o episódio. Por outro lado, apesar de não ser necessário o efetivo disparo da arma de fogo para a configuração da causa de aumento da pena, no caso concreto há nos autos diversas provas de que as armas foram utilizadas inclusive para a prática de homicídios. De fato, cabe ainda ressaltar as seguintes provas produzidas (grifos aditados): Data de início da conversa: 10/05/2018 Hora de início da conversa: 18h12min Danone: 55 31 93097767 Lucas: 55 31 91234323 Lucas inicia a conversa mandando mensagem para Danone e perguntando se foi muito “pipoco” ((disparos de arma de fogo)). Danone disse que foi 6 da “Diva” ((apelido da arma de fogo)) e 4 da “Lulu” (apelido da arma de fogo). Em seguida, envia áudios explicando como foi a dinâmica dos fatos. Danone disse que não tirou foto porque os policiais que estavam com ele não deixaram. Danone ressalta que “Pedrão” ((policial militar)) deu quatro tiros, sendo dois no pneu e dois perto do capô. Danone elogiou os policiais, dizendo que eles são muito bons e calmos [item 3.2.19.5 do Ofício n. 106/2020-GCOC]. Data do início da conversa: 28/11/2018 Hora do início da conversa: 02h39min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: O Ten Zanetti pede para Danone que o contato dele confirme se o alvo estará em casa após as 22 horas porque eles vão pular na casa após meia noite, pois, nesse horário, as viaturas de área e tático móvel já largaram serviço. Danone confirma que o alvo está em casa. O Ten Zanetti fala para monitorar o alvo e Danone pede para não esquecerem de pegar o celular do alvo, pois tem conversa do alvo com o contato dele. O Ten Zanetti responde que, se der tempo, vai pegar e fala que, se o “velho”, pai do alvo, estiver em casa, vão matá-lo ele também para não dar arquivo ((testemunha)). O Ten Zanetti manda áudio para Danone falando que a ação tem que ser rápida, pois tem policial que mora perto. Danone pede para não esquecer de tirar as fotos e o Ten Zanetti fala que, se der certo, vai mandar o celular do alvo no córrego, por causa do rastreador [item 2.2.2.24 do Ofício n. 106/2020-GCOC]. Em 04/11/2019, Thais, Jonathan e Sidney (Sidney é policial civil e pai de Thais) foram identificados em prática de um fato criminoso que redundou em uma pessoa alvejada por disparo de arma de fogo. No dia dos fatos, conforme itens adiante e REDS 2019-054217199-001, Thais, na companhia de seu esposo e chefe da OrCrim, Jonathan, deslocou no veículo Audi preto placa PJZ-0923, cadastrado à época dos fatos em nome de Thaís (item 2.6.3.4, imagem 78), para as proximidades do Shopping Del Rey. Próximo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 entrada do estacionamento, o casal entrou em atrito com um taxista e, em dado momento, Jonathan sacou arma de fogo e efetuou um disparo, o qual atingiu uma transeunte. No local, foi arrecadado um estojo calibre “9 mm”. Conforme se depreende dos fatos Jonathan conseguiu evadir do local, conduzindo o veículo e sem ser identificado, e Thais permaneceu. Ao ser indagada, Thais alegou aos presentes que, enquanto caminhava pela via, o condutor do veículo Audi, desconhecido dela, ofereceu lhe carona e, após chegarem ao Shopping, os fatos se desenrolaram. Logo após o ocorrido, Sidney, pai de Thais, foi ao local para acompanhar a ocorrência e, mesmo ciente do que realmente teria ocorrido (disparo efetuado por Jonathan, veículo utilizado pertencente a Thais, fuga de Jonathan logo após) omitiu-se, inicialmente perante os policiais militares que lavravam a ocorrência e, posteriormente, na Delegacia responsável pelo recebimento da ocorrência e partes envolvidas. Acerca desses fatos, foram interceptados áudios que contextualizam o ocorrido [item 2.6.3 do Ofício n. 081/2020-GCOC. Thais, Jonathan e Sidney são réus no processo-crime instaurado em desfavor dos membros civis, membros da organização criminosa. [...] Como bem lembrou o ilustre promotor de justiça: “nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos os membros que se beneficiaram com as benesses que o emprego do armamento trouxe para a empreitada criminosa.”. Com efeito, note-se que o dispositivo legal é bem claro ao determinar o aumento de pena “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, não dirigindo a reprimenda para o membro da organização que efetivamente utilizar a arma de fogo. Isso porque o dispositivo tem por finalidade exasperar a pena em razão da maior gravidade e periculosidade da organização criminosa armada. Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Grifei). Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso da acusação para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850 de 2013, pelo que aumento de 1/6 (um sexto) a pena-base fixada para ambos os réus na primeira instância. Assim, em relação ao réu Claudinei de Castro Rocha, a pena-base fixada na primeira instância exasperada de 1/6 (um sexto), passa a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Sem causas atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória nesta segunda fase do sistema trifásico em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Mantida a exasperação imposta pelo colendo CEJ de 2/3 (dois terços) da pena-base, pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II do mesmo art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Em relação ao réu Dimitre Frederick Kicke Basaia, a pena-base fixada na primeira instância para o crime de organização criminosa, exasperada de 1/6 (um sexto) passa a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Mantida a exasperação imposta pelo colendo CEJ de 1/3 (um terço) da pena-base, pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II do mesmo art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, a pena definitiva passa a 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia ao art. 33, alínea “a” do Código Penal comum. Dou provimento ao recurso de apelação ministerial para afastar do mínimo legal a pena-base fixada ao réu Dimitre, pelo crime de corrupção passiva, por reconhecer que lhe sejam desfavoráveis 4 (quatro) das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, conforme devidamente analisado pelo colendo CEJ, fato que por si só, autoriza o afastamento. Por tais razões, fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, aumentando-a de 1/4 (um quarto), o que corresponde a 6 (seis) meses, totalizando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sem causas atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória nesta segunda fase do sistema trifásico em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Mantida a exasperação imposta pelo colendo CEJ de 1/3 (um terço) da pena-base, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM, torno a pena definitiva em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Embora manifestando meu respeito à posição adotada pelo ilustre Parquet, que ainda foi chancelada pela eminente procuradora de justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 com assento junto a este Tribunal, no seu sempre escorreito parecer, ouso deles divergir, para manter minha posição manifestada em outros processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama, segundo a qual, a conduta contravencional do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, tenha sido absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º, do CPM. Conheço e dou provimento parcial ao recurso de apelação manejado pela acusação em face do réu Claudinei Castro Rocha, para reconhecer a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, e considerar, com base na minha posição manifestada anteriormente, a contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º do CPM e condená-lo a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e oito (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia ao art. 33, alínea “a” do Código Penal comum. Conheço e dou provimento parcial o recurso de apelação manejado pela acusação em face do réu Dimitre Frederick Kicke Basaia, para reconhecer a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, e considerar, com base na minha posição manifestada anteriormente, a contravenção penal do art. 50 do Decreto-lei n. 3.688 de 1941 absorvida pelo tipo penal do art. 308, § 1º do CPM e condená-lo a uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia ao art. 33, alínea “a” do Código Penal comum. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator